Tribunal: STF
Processo: AR 2082
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA. MANIFESTA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE ATRIBUIR NATUREZA PREVENTIVA À AÇÃO RESCISÓRIA EM RAZÃO DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL FUTURA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.